Tribunal: STF
Processo: HC 205412
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 680.090, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente desde 04.04.2017 – foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos combinados com o art. 40, I, todos da Lei 11.343/06.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 680.090, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Afirma que:
    “O paciente encontra-se preso neste processo desde 04 de abril de 2017, onde os autos tramitavam perante o juízo estadual da Vara Criminal de Medianeira/PR. 
    Restou condenado pelo juízo estadual, ao passo que a defesa interpôs recurso de apelação criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Em julgamento foi reconhecida a incompetência em razão tratar-se da Justiça Federal em data de 29 de outubro de 2020. 
    Ocorre que somente agora (03 de maio de 2021) os autos foram remetidos à Justiça Federal. 
    Vale dizer. 
    Os autos ficaram parados 7 (sete) meses sem nenhum ato processual e tratando-se de réu preso.”
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    11. Em primeiro lugar, pontuo que a hipótese é de paciente preso preventivamente no âmbito da Operação Mymba Kuera, na qual se logrou “êxito em vincular os membros das organizações criminosas em 21 (vinte e um) fatos típicos, que resultaram na apreensão de 21.133,25 Kg (vinte e um mil, cento e trinta e três quilogramas e vinte e cinco gramas) de ‘maconha’, 477,25 Kg (quatrocentos e setenta e sele quilos e vinte e cinco gramas) de lidocaína, 7.000 (sete mi!) comprimidos de ‘ecstasy’, 69 Kg (sessenta e nove quilogramas) de ‘crack’ e mais de RS 800.000,00 (oitocentos mil reais) em medicamentos” (grifei).
    12. Em segundo lugar, tal como assentou o Tribunal estadual, “não há evidência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, o qual somente ocorre quando o processo não está seguindo o seu curso normal, por desídia dos órgãos estatais ou por qualquer outro motivo que, de forma injustificada, esteja retardando o feito, o que não se verifica no caso em tela”. Além disso, “[e]m que pese, de fato, não tenha a Justiça Estadual encaminhado os autos de forma imediata a Justiça Federal, após o reconhecimento da incompetência pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, observo que (...) não está preso apenas por força da decisão proferida pelo Juizo da Vara Criminal da Justiça Estadual da Comarca de Medianeira/PR (...), mas também para execução das penas que lhe foram impostas pelos juízos da Vara Federal de Lajeado/RS e da 7a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, que somadas perfazem 36 (trinta e seis) anos, 09 (nove) meses, 15 (quinze) dias de reclusão”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/PR:
    “Numa análise perfunctória do feito originário, não há evidência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, o qual somente ocorre quando o processo não está seguindo o seu curso normal, por desídia dos órgãos estatais ou por qualquer outro motivo que, de forma injustificada, esteja retardando o feito, o que não se verifica no caso em tela. 
    Depreende-se dos autos da ação penal originária que (...) foi, inicialmente, denunciado perante a Vara Criminal da da Comarca de Medianeira/PR (autos nº 0005625-46.2014.8.16.0117). 
    Segundo a peça acusatória, o paciente residia, à época dos fatos, no Paraguai, e seria importante membro de grupo criminoso dedicado ao tráfico transnacional de drogas, pois mantinha contato com diversos fornecedores de substâncias entorpecentes naquele país. Ainda, ‘exercia grande influência na organização criminosa, eis que parte das reuniões da associação ocorriam no Paraguai, pais no qual há informações de que (...) se encontra escondido, conforme se verifica pelas transcrições contidas às fls.3.416/3.425 do Relatório Final da Operação Mymba Kuera’ (evento 01. /N/Cl). 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu que ‘a transnacionalidade dos delitos restou comprovada nos autos, conforme dispõe a própria exordial acusatória. 
    Isso porque o apelante residia no Paraguai, na época dos fatos narrados na denúncia, onde ocorriam reuniões da associação criminosa, além do conjunto probatório indicar que, ao menos parte dos entorpecentes apreendidos tinham origem paraguaia ‘e declinou para a Justiça Federal a competência para processar o o feito originário e os procedimentos que lhe são vinculados (evento 01. PROCJUDIC9). 
    A ação penal foi distribuída no Juizo Substituto da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, em 29/04/2021 (evento 01), Km 03/05/2021, o Juiz Federal (...) declarou nulos os atos decisórios praticados pelo juízo da Vara Criminal da Justiça Estadual da Comarca de Medianeira/PR, ratificou as provas produzidas e manteve a prisão preventiva de (...). 
    (...)
    Em 17/05/2021, o mesmo magistrado indeferiu o pleito defensivo e manteve a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos: 
    (...)
     Em resumo, implementada a OPERAÇÃO MYMBA KUERA logrou-se êxito em vincular os membros das organizações criminosas em 21 (vinte e um) fatos típicos, que resultaram na apreensão de 21.133,25 Kg (vinte e um mil, cento e trinta e três quilogramas e vinte e cinco gramas) de ‘maconha’, 477,25 Kg (quatrocentos e setenta e sele quilos e vinte e cinco gramas) de lidocaína, 7.000 (sete mi!) comprimidos de ‘ecstasy’, 69 Kg (sessenta e nove quilogramas) de ‘crack’ e mais de RS 800.000,00 (oitocentos mil reais) em medicamentos, que serviram de base para comprovar a materialidade e indícios de autoria. 
    (...) 
    Neste sentido, nos termos do relatório final das investigações, o grupo liderado por (...) estaria relacionado, além do tráfico de drogas na região, à explosão dos caixas eletrônicos do Banco S/CREDI no Município de Entre Rios do Oeste/PR. Segundo restou apurado, (...) foi o responsável pelo fornecimento dos artefatos explosivos utilizados para a explosão da agência bancária. Ademais, há fortes indícios de que (...) teve inteiro envolvimento na apreensão de 4.217,5 quilogramas de ‘maconha’, que estava sendo transportada em um caminhão até a cidade de Curitiba, e que foi apreendida pelos agentes policiais em 08/07/2013. 
    Ressalto, outrossim, que o relatório traz indícios suficientes de autoria quanto ao representado, vez que evidencia ser este integrante da organização criminosa chefiada por (...), tendo participação ativa, relevante e reiterada na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, exercendo as atribuições que lhe cabem no esquema criminoso. (...) 
    Como dito alhures. (...), além de preso preventivamente por força de mandado expedido nos autos do pedido de prisão preventiva nº 0004194- 74.2014.8.16.0117, distribuídos neste juízo sob o nº 5005974- 89.2021.4.04.7002, está recolhido em unidade penitenciária para execução das penas que lhe foram impostas pelos juízos da Vara Federal de Lajeado/RS e da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, que somadas perfazem 36 (trinta e seis) anos, 09 (nove) meses, 15 (quinze) dias de reclusão, conforme Relatório da Situação Processual Executória e Atestado de Pena digitalizados nos eventos nº04 e 30. 
    Conforme Relatório da Situação Processual Executória do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, digitalizado no evento n° 04-RELT2, a execução das penas impostas a (...) permaneceu suspensa por 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias, de 11 de outubro de 2012 a 04 de abril de 2017, em razão de fuga, só sendo restabelecido o cumprimento das reprimendas que lhe foram impostas após ser capturado no Paraguai pela Policia Nacional do Paraguai, com apoio da Policia Federal e da Policia Civil do Estado do Paraná. 
    Logo após a prisão do investigado no Paraguai, onde, aliás, praticou, em tese, os crimes que são objeto de apuração nestes autos, (...) foi expulso daquele país, sendo que, conforme asseverado pela autoridade policial no Pedido de Inclusão Emergencial na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, ‘um dos principais motivos da deportação sumária, para além dos diversas ordens de prisão expedidas no Brasil e da notável colaboração das Autoridades Paraguaias, foi o risco de que houvesse resgate do preso no Paraguai, conforme informações verbais de que nos foram passadas por autoridades daquele país durante a prisão naquele pais’. Ademais, asseverou a autoridade policial no mesmo documento que ‘O perfil do preso, que se vê dos mandados de prisão, bem como a circunstância de estar foragido no exterior, denotam o grande grau de periculosidade do preso, bem como demonstram as suas conexões com organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas e armas (CV e PCC), fazem concluir pelo perfil adequado para custódia especial em uma Penitenciária Federal’ bem como que ´’A Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, possui carceragem provisória que não dispõe de estrutura de segurança adequada para fazer a custódia do preso em questão, que teria conexões com o PCC e até mesmo com o CV’(mov. 51.1. - Processo: 0005625-46.2014.8.16.0117 - PROCJUD1C4 - evento nº 01). 
    Vê-se, portanto, que além da existência de prova da materialidade e indícios de autoria da prática do crime dos crimes dos art. 33 e 35, ambos c/c art. 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/06, praticados, em tese. Por (...), na época em que ele estava foragido no Paraguai, há indicativo de que ele mantém relacionamentos com facções criminosas (CV e PCC), circunstâncias que evidenciam que a manutenção de sua prisão preventiva, malgrado os argumentos expendidos pela defesa constituída no evento nº 38, se traduz em medida absolutamente necessária, para garantia da ordem pública, vez que evidenciada a reiteração criminosa, bem como para assegurar aplicação da Lei Penal, porquanto estar evidente que, ao ser posto em liberdade, não medirá o investigado esforços no sentido de novamente buscar refúgio no Paraguai. 
    (...) 
    Em que pese, de fato, não tenha a Justiça Estadual encaminhado os autos de forma imediata a Justiça Federal, após o reconhecimento da incompetência pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, observo que (...) não está preso apenas por força da decisão proferida pelo Juizo da Vara Criminal da Justiça Estadual da Comarca de Medianeira/PR nas páginas 80/86 do pedido de prisão preventiva nº 0004194- 74.2014.8.16.0117, distribuído neste juízo sob o n° 5005974- 89.2021.4.04.7002, mas também para execução das penas que lhe foram impostas pelos juízos da Vara Federal de Lajeado/RS e da 7a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, que somadas perfazem 36 (trinta e seis) anos, 09 (nove) meses, 15 (quinze) dias de reclusão, conforme Relatório da Situação Processual Executória e Atestado de Pena digitalizados nos eventos nº 04 e 30. Portanto, a apontada demora de encaminhamento dos autos para este juizo não trouxe, materialmente, prejuízo ao acusada. 
    Ademais, conforme Relatório da Situação Processual Executória do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no qual há referência apenas às sanções decorrentes de condenações transitadas em julgado em desfavor (...), terá ele direito à progressão de regime no dia 09 de abril de 2022 e livramento condicional em 11 de fevereiro de 2031” - grifei.
    13. Sendo assim, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator